Tribunal: TJSP
Processo: 0000220-72.2017.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos. Inaplicabilidade do "Princípio da Insignificância". Regime inicial semiaberto mantido. Impossível seu abrandamento em atenção à reincidência e aos maus antecedentes. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000220-72.2017.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante DANIEL
FERREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000220-72.2017.8.26.0593 - Marília - VOTO No 10.715 D 2/4
Apelação Criminal no 0000220-72.2017.8.26.0593
Apelante: Daniel Ferreira dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: Marília
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Luís Augusto da Silva Campoy
VOTO no 10.715
Apelação
criminal.
FURTO
QUALIFICADO.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Confissão do réu corroborada pelos demais elementos.
Inaplicabilidade
do
“Princípio
da
Insignificância”.
Regime inicial semiaberto mantido. Impossível seu
abrandamento em atenção à reincidência e aos maus
antecedentes. Apelo desprovido.
1) DANIEL FERREIRA DOS SANTOS foi condenado, pela r.
sentença de fls. 419/421, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 155, § 4o, I e II, do CP, concedido o apelo em liberdade.
A defesa apelou pugnando pela absolvição, nos termos do art.
386, III, do CPP, com base no “Princípio da Insignificâcia” e, subsidiariamente,
pela aplicação do regime aberto (fls. 446/452).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 458/468), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 481/484).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que, no dia 05/08/2017, por volta das
05h20min, DANIEL FERREIRA DOS SANTOS subtraiu, para si, mediante
escalada e rompimento de obstáculo, a quantia de R$ 150,00 e uma caixa de
ferramentas, avaliada em R$ 250,00, pertencentes ao estabelecimento comercial
da vítima M.F.P. (fls. 265/266).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000220-72.2017.8.26.0593 - Marília - VOTO No 10.715 D 3/4
Não houve questionamento da Defesa quanto aos fatos.
Como fundamentado na r. sentença, o laudo de fls. 374/379
demonstrou as duas qualificadoras, o auto de avaliação indireta de fls. 70
comprova o valor da res, bem como o réu confessou o crime em Juízo e os
policiais ratificaram o reconhecimento do apelante através das imagens das
câmeras de segurança do estabelecimento, sendo ele preso em flagrante em um
ponto de tráfico após ter trocado o dinheiro e o bem subtraído por drogas (prova
oral no Sistema SAJ - a partir de fls. 418).
Com efeito, não é caso de se reconhecer o chamado “Princípio
da Insignificância”.
Segundo os critérios do E. STF: “1. O princípio da insignificância
incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de
criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua
verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva
não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias
do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela,
bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade”. (STF, HC 108403, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 05/02/13).
Neste caso, o réu ingressou num estabelecimento comercial
mediante escalada e rompimento de obstáculo e subtraiu a quantia de R$ 150,00
e uma maleta de ferramentas, avaliada em R$ 250,00, o que não pode ser
considerado
desimportante
para
a
vítima,
cujo
prejuízo
ela aceitaria
pacificamente. O fato é que a conduta apresentou periculosidade social, não
podendo o apelante permanecer impune, sob pena de se criar um incentivo à
prática de crimes semelhantes. Ademais, o réu é reincidente e possui maus
antecedentes pela prática do mesmo delito (fls. 361/372), o que demonstra
que este não foi um fato isolado em sua vida.
Mantém-se, portanto, a condenação por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000220-72.2017.8.26.0593 - Marília - VOTO No 10.715 D 4/4
Com relação à dosimetria, nada a reparar.
A pena-base foi aumentada de 1/6, considerando os maus
antecedentes e a segunda qualificadora. Na fase seguinte a agravante da
reincidência foi integralmente compensada com a atenuante da confissão
espontânea, embora o réu possua mais de uma condenação que configure
reincidência, o que contou com o conformismo do Ministério Público.
Da mesma forma, fica mantido o regime inicial semiaberto
diante dos maus antecedentes e da reincidência. Merece regime mais drástico
aquele que, resistindo em se submeter à ordem legal, evidencia que a
reprimenda anterior não foi suficiente ao cumprimento de suas finalidades.
Aos reincidentes é permitida a excepcional fixação, no máximo,
do regime inicial semiaberto, a rigor da Súmula no 269 do C. STJ, desde que
favoráveis as circunstâncias judiciais e a pena seja igual ou inferior a 04 anos.
No caso, o réu já foi beneficiado, porquanto exibe circunstâncias
judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, vide art. 59 do CP) e é reincidente,
não atendendo às exigências da citada Súmula no 269.
Ademais, note-se que o próprio art. 33, § 2o, “c”, do CP, veda o
cumprimento de pena em regime aberto aos reincidentes. Nesse sentido: HC
107.849/MG, Rel. Ministra Jane Silva, Sexta Turma, j. em 01/07/2008, DJe
12/08/2008.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator